Tribunal: TJES
Processo: 5010106-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010106-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: V. B. C.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ACESSIBILIDADE. TRANSPORTE SANITÁRIO INDIVIDUALIZADO. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE PARTICULAR FORA DO DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo/ES contra decisão da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por menor impúbere, deferiu liminar para determinar ao ente municipal o fornecimento de transporte individualizado, três vezes por semana e por tempo indeterminado, à clínica situada em outro Município, para realização de terapias relacionadas ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o Município de Castelo está obrigado a custear transporte individualizado para menor com TEA, em tratamento terapêutico fora do domicílio, na rede privada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao transporte para tratamento de saúde integra o núcleo essencial do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado garantir as condições de acessibilidade à prestação terapêutica adequada, nos termos da CF/1988, art. 6º, e da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A documentação médica acostada aos autos comprova a condição de deficiência da menor (TEA), sua vinculação a tratamento contínuo realizado três vezes por semana fora do domicílio, bem como a inviabilidade do uso de transporte coletivo, em razão de seu quadro clínico específico.

A existência de rede pública e de convênios municipais não impede, por si só, o reconhecimento do direito à continuidade do tratamento já iniciado em clínica particular, sobretudo quando não há nos autos prova de que os serviços públicos oferecidos atendem às particularidades da paciente.

O ônus orçamentário invocado pelo Município, embora relevante, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde imprescindível à menor, em modalidade que se apresenta adequada à sua condição clínica.

Em sede de agravo de instrumento, a análise se limita à cognição sumária do juízo de origem, não sendo possível reavaliar, de forma aprofundada, os elementos probatórios ainda pendentes de análise no 1º grau.

A jurisprudência do TJES reconhece o dever do ente público de garantir transporte individualizado para tratamento de menor com TEA fora do domicílio, quando inviável o atendimento adequado na rede pública local e ausentes meios alternativos eficazes de deslocamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme mencionado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO/ES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” n° 5001003-27.2024.8.08.0013, ajuizada por VITÓRIA BORGES CARDOSO, menor impúbere, representada pela sua genitora, JESSICA BORGES CARDOSO, em face do ora Recorrente.

A MM. Magistrada
a quo
concedeu a tutela de urgência postulada para (i) determinar ao Município de Castelo que, através da Secretaria de Saúde, forneça transporte individual à autora VITÓRIA BORGES CARDOSO, e sua genitora JESSICA BORGES CARDOSO, [para a Clínica “Nurse Care”, situada em Cachoeiro de Itapemirim/ES], com a frequência de 03 (três) vezes por semana, de maneira ininterrupta, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade do tratamento; (ii) fixar prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento do preceito.

Em suas razões recursais, pugna a Municipalidade pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, que:
i)
a Agravada não apresentou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, como a demonstração da probabilidade do direito e a comprovação da necessidade de tratamento em clínica particular, que deveria ser feita mediante laudo médico atualizado e fundamentado;
ii)
a obrigação de fornecimento de transporte só é válida quando não há possibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, sendo certo que o Município de Castelo possui uma rede de atendimento público especializada no tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que inclui atendimentos de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Além disso, há convênio com a APAE local para a oferta de atendimento interdisciplinar;
iii)
a decisão agravada impõe um ônus excessivo ao orçamento público, comprometendo a capacidade do Município de atender outras demandas de transporte eletivo no âmbito do SUS, pois o transporte de pacientes da rede privada pode inviabilizar o transporte daqueles que dependem do sistema público de saúde;
iv)
de acordo com a Resolução nº 13/2017, o transporte sanitário eletivo é destinado apenas aos usuários do SUS; e, por fim,
v)
a decisão judicial estimulou outras pessoas em condições semelhantes a procurarem o serviço de transporte oferecido pelo Município para tratamento em clínicas privadas, o que gera uma demanda descontrolada e além da capacidade prevista pela administração pública.

Feitas as considerações preambulares necessárias, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos no agravo de instrumento, concluo que a r. decisão vergastada
não merece reforma
.

De início, cabe destacar que
a questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Município de Castelo deve ser obrigado a disponibilizar e custear,
na frequência de 03 (três) vezes por semana
, o transporte das agravadas ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, para realização de terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Denota-se dos
laudos médicos acostados aos autos originários
que
a menor Vitória Borges Cardos
o
é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e que, em razão desse diagnóstico,
está realizando os referidos tratamentos com profissionais particulares, três vezes por semana, em clínica localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Emerge, ainda, da narrativa inicial que a família
não possui condições de arcar com os altos custos do deslocamento em automóvel particular e que, por outro lado, já houve a tentativa de realizar esse trajeto mediante transporte coletivo (ônibus), mas não se obteve sucesso, pois a criança oferece extrema resistência, “
por apresentar dificuldade no engajamento compartilhado e baixo limiar de frustração e transtorno sensorial
”.

Repiso, também nesta oportunidade, que, embora inegavelmente relevantes, os argumentos trazidos pelo Agravante acerca do impacto financeiro e da suposta oferta de tratamento pela rede pública de saúde, e mesmo diante dos documentos acostados pela Municipalidade no petitório id 14463192, entendo que não são suficientes para afastar o
fumus boni juris
reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Isso porque a referida documentação ainda não foi examinada pelo Juiz de 1º Grau, a quem caberá, decerto, analisar, com a profundidade cabível, se os serviços oferecidos são aptos a atender às
necessidades específicas
do tratamento da menor, de acordo com os laudos médicos juntados na ação originária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que
“
no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020), sem falar na necessidade de se resguardar o contraditório e a ampla defesa à agravada

Assim, penso que, como medida preambular à análise pelo Magistrado
a quo
, mostra-se recomendável assegurar à Agravada a continuidade do tratamento a que vem sendo submetida no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o qual se mostra indispensável ao seu progresso e à mitigação dos efeitos do transtorno.

Com efeito, o art. 6º da Constituição Federal estabelece que “
são direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte
, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”.

Na densificação do direito à saúde, no que diz respeito às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei n. 12.764/2012, em seu art. 1º, § 2º, estabeleceu que “
a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
”, ao passo que a Lei n. 13.146/2015, assim prevê acerca da necessidade de transporte e locomoção das pessoas com deficiência,
in litteris
:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte,
à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Nesse contexto, convém registrar que, em hipóteses assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício já decidiu que:

“(...) é direito constitucional e indisponível de todos o acesso à saúde e é conjuntamente, dever do Estado de garanti-la, mediante políticas sociais e econômicas, conforme assegurado no art. 196 da Constituição Cidadã de 1988. Tal garantia fundamental de primeira geração envolve também o transporte para a realização de tratamentos médicos, como forma de viabilização de condições mínimas para a sua eficaz implementação. (...)” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001619-41.2024.8.08.0000, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julg.
25/Jul/2024)

“(...) O custeio de despesas como transporte, estadia e alimentação são inerentes ao direito à saúde assegurado com a procedência do pedido principal.” (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 061.160.008.365, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário da Justiça: 26/10/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO PARTICULAR EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que deferiu liminar em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor do menor Kaio Cesar Ribeiro Passos, para que o Município fornecesse transporte intermunicipal destinado ao tratamento de saúde do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado em clínica particular no município de Linhares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) estabelecer se o Município é obrigado a fornecer transporte individualizado para o tratamento de saúde do menor, em clínica particular fora do seu município de residência, em horários compatíveis com sua rotina escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Município de Aracruz é reconhecida, pois a pretensão diz respeito ao cumprimento do direito constitucional à saúde e à proteção integral da criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. 4. O tratamento médico particular do menor, custeado por plano de saúde, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o transporte necessário para a efetivação do direito à saúde, nos termos da Lei nº 12.764/2012, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o transporte para tratamento fora do domicílio quando esgotados os recursos locais. 5. Embora o Município forneça transporte coletivo para tratamentos de saúde em outros municípios, os horários oferecidos não atendem às necessidades específicas do menor, pois comprometem sua rotina escolar e não são compatíveis com os horários de seu tratamento. 6. É razoável, sob o prisma da eficiência, que o ente público preste o transporte de forma coletiva, mas em casos peculiares, como o presente, o transporte individualizado é necessário para garantir o direito fundamental à saúde e à educação do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município tem legitimidade para figurar no polo passivo em ação que discute a prestação de transporte para tratamento de saúde de menor portador de deficiência, mesmo que o tratamento ocorra em clínica particular. 2. O direito ao transporte para tratamento de saúde de pessoa com deficiência deve ser assegurado pelo ente público, mesmo que o tratamento seja realizado na rede particular, quando comprovada a insuficiência de recursos da família e a incompatibilidade dos transportes coletivos oferecidos com as necessidades do menor. (...) (TJES, Apelação Cível n. 5003066-64.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 28.11.2024)

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)